Tribunal: TJDFT
Processo: 0708918-72.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0708918-72.2026.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA DECISÃO Trata-se de Conflito de Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante em face do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, no bojo dos autos de n. 0706226-31.2025.8.07.0002. Recebo o presente conflito. Designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955, caput, do CPC e art. 207, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Oficie-se ao juízo suscitado para, caso queira, prestar as informações que entender pertinentes a resolução do presente conflito negativo de competência, no prazo de 5 (cinco) dias. Feito, tornem os autos conclusos para análise. Brasília/DF, 11 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora